Tribunal: TJMT
Processo: 1009500-16.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009500-16.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINALVA ALEXANDRINO SANTANA - CPF: 000.203.581-21 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO POR LONGO PERÍODO (15 DIAS). AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DESABASTECIMENTO NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS GENÉRICAS QUE NÃO INDIVIDUALIZAM O DANO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO (ART. 373, I, DO CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARINALVA ALEXANDRINO SANTANA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e do DAE/VG. A Recorrente sustenta a reforma do julgado alegando ter sofrido privação de serviço essencial por mais de 15 dias em fevereiro de 2025.

2.

A relação jurídica em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

3.

No caso concreto, a Recorrente fundamentou sua pretensão na alegação de que sua residência, situada no Residencial São Matheus, sofreu desabastecimento crônico, culminando em 15 dias de interrupção total. Contudo, não foram colacionados aos autos elementos mínimos de prova que vinculassem o imóvel da autora ao problema alegado, como protocolos de reclamação junto à autarquia, faturas com consumo zerado ou registros fotográficos da seca no local.

4.

Embora tenham sido apresentadas matérias jornalísticas comprovando uma crise hídrica e protestos em Várzea Grande na época dos fatos, tais provas são consideradas genéricas pelo entendimento jurisprudencial consolidado, pois não individualizam a situação específica da unidade consumidora da parte autora.

5.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não desonera o consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. Sem a comprovação do nexo causal e da falha individualizada no serviço, não se configura o dever de indenizar.

6.

A interrupção do serviço, sem prova de sofrimento extraordinário que atinja a dignidade da pessoa humana ou direitos da personalidade, configura mero aborrecimento da vida cotidiana, especialmente quando não comprovada a desídia específica da administração perante o consumidor.

7.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3o, do CPC).

10.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026